Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-63.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007358-63.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DAVI MOTA DOS SANTOS - CPF: 770.230.211-91 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1007358-63.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): DAVI MOTA DOS SANTOS

Recorrido(s): BANCO BS2 S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE QUE ENVOLVE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre fraude bancária, de onde o autor afirma que terceiros procederam com abertura de conta em seu nome junto à Recorrida, sendo, depois, transferido valores de sua conta (FGTS) depositados junto à Caixa Econômica Federal para aquela que não reconhece, com nova transferência a pessoas estranhas ao autor.

Desta feita, tem-se que o suposto golpe compreendeu tanto a Recorrida, com a abertura de conta e transferências, como a Caixa Econômica Federal, com a transferência dos valores de seu FGTS, o que leva a existência de litisconsórcio passível necessário e, via de consequência, na incompetência desta Justiça especializada.

A propósito, em demanda distribuída pelo próprio autor, sobre os mesmos fatos, porém, perante outra instituição financeira, a Turma Recursal assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FGTS À CONTA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR JUNTO AO RECORRIDO - POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA TERCEIRO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZO EM RAZÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A Caixa Econômica Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, na condição de única gestora das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

2- Caso em que o agente financeiro é a Caixa Econômica Federal, portanto, pessoa jurídica de direito público.

3- Incompetência absoluta dos Juizados Especiais reconhecida, pois revelada a necessidade de litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, em obediência ao disposto no artigo 8º da Lei nº 9.099/95.

4- Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (Feito nº 1007357-78.2021.8.11.0007).

Assim, escorreita a sentença extintiva, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022